Tribunal: TJMT
Processo: 1013513-97.2017.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013513-97.2017.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CORRETAGEM]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
]

Parte(s):
[CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), IVOLMAR VANDERLEI TEREBINTO - CPF: 472.681.740-04 (APELADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), CAMILA TEREBINTO - CPF: 399.050.798-23 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
, RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO APELADO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE QUE OS COMPROVANTES DE ENTREGA DE MATERIAIS FORAM ASSINADOS POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RÉ - NÃO COMPROVOU - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se os documentos que embasam a ação monitória, inclusive os recibos de entrega de mercadoria, estão assinados e presente prova segura da existência da relação jurídica, é de se afastar a ilegitimidade do requerido para integrar o polo passivo da ação.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES
ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória que move em face de
IVOLMAR VANDERLEI TEREBINTO
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida com base na divergência entre as assinaturas do apelado. Afirma que a assinatura no documento não é o único meio de prova para comprovar a relação jurídica entre as partes, que entende estar demonstrada pelas notas fiscais.

Alega que todas as notas fiscais estão acompanhadas de comprovante de recebimento assinado por terceiros, o que diz ser situação comum nas entregas de materiais em obras, que geralmente são recebidos por prepostos.

Defende seja reconhecida a sucumbência recíproca, como determinado pelo art. 86 do CPC, porque a parte autora foi vitoriosa no pedido de não condenação em litigância de má-fé.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a legitimidade passiva do apelado e julgar procedente a ação ou, subsidiariamente, para reconhecer a sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 210841715).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Na origem, narra o autor que firmou contrato de prestação de serviços de concretagem com o requerido, que alega estar inadimplente. Propôs a presente ação monitória, fundada nas notas fiscais nº 2013078 e nº 2013081, e no respectivo boleto nº 026085-01/01, além de comprovantes de entrega de material.

Citado, o requerido opôs embargos monitórios, em que suscitou a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que desconhece o autor e a relação jurídica em questão.

Sobreveio a sentença de improcedência, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedente a ação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a legitimidade passiva do apelado e julgar procedente a ação ou, ainda, se é caso de reconhecer a sucumbência recíproca.

Do exame, extrai-se que o autor, ora apelante, apresentou comprovantes de entrega de materiais, além de faturas e notas fiscais eletrônicas, além de protesto realizado no Cartório do 2º Ofício da comarca de Sinop/MT (Id. 210840787 e seguintes).

No entanto, as assinaturas apostas nos mencionados documentos não guardam relação com a assinatura do requerido constante dos documentos pessoais. Salienta-se que embora os documentos sejam emitidos no nome do requerido (IVOLMAR VANDERLEI TEREBINTO), as assinaturas estão com nome diverso (IVONEI A RIFHEL), como se vê:

(assinatura da CNH)

(assinatura da procuração)

(assinatura do comprovante de entrega)

Não houve igualmente comprovação de que o assinante é preposto ou tem alguma relação com o requerido.

Por fim, salienta-se que, intimado para indicar as provas que queria produzir (Id. 210841692), o autor não se manifestou, conforme Certidão de Id. 210841696.

Certo é que os documentos apresentados, não são capazes de demonstrar a existência da relação jurídica objeto da presente ação, nem mesmo o recebimento dos materiais pelo requerido, ônus este que incumbia ao autor.

Isso porque ao fornecedor do produto ou serviço recai a prova da existência do alegado vínculo comercial, o que poderia ser feito por meio de outras formas, como por exemplo com a comprovação de outras compras realizadas anteriormente, contudo não há quaisquer outros indícios de relação.

Assim, não há como afastar a conclusão obtida em sentença, que reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido, ora apelado.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias.

Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda.

Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente
pra
lastro à emissão das duplicatas mercantis” (TJMT, 0008457-61.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021). (
g.n
.).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE
05

DE

JUNHO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A apelante ajuizou a Ação Monitória sob a alegação de que prestou serviços de concretagem ao apelado, conforme comprovam as Notas Fiscais e o boleto n. 026085-01/01 juntados aos autos, o qual, porém, estaria inadimplente no total de R$10.411,06.

Em Embargos Monitórios, o apelado argui sua ilegitimidade passiva, já que nunca residiu no endereço informado na documentação apresentada e desconhece a assinatura constante nas Notas Fiscais. Afirma que, portanto, não há relação jurídica entre as partes.

A lide foi extinta em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do apelado, sendo julgados procedentes os Embargos Monitórios e indeferido o pedido inicial.

A fatura n. 26085 mostra o vínculo comercial entre os litigantes, assim como as Notas Fiscais Eletrônicas n. 00000081 e 00000078 e os Comprovantes de Entrega n. 5885 e 5882, devidamente assinados (ID. 210840787).

Ademais, no Instrumento de Protesto n. 36692 aparece como sacador a apelante e devedor o apelado (ID. 210840787).

Assim, apesar de o réu/apelado suscitar sua ilegitimidade passiva, a autora/apelante produziu prova documental da Compra e Venda entre eles.

Por fim, ainda que argumente que a assinatura não é sua, nesse tipo de negócio é praxe que o produto seja recebido por quem está na construção no momento da entrega. Além disso, pela teoria da aparência é ônus do réu comprovar que as assinaturas não são de preposto seu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. NOTAS FISCAIS. ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. NÃO RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação de que não teria recebido as mercadorias e o não reconhecimento das assinaturas, sem qualquer prova a corroborar o alegado, mostra-se insuficiente a afastar a pretensão deduzida pela apelada
na demanda executiva. Salienta-se que não nega tenha negociado com a apelada, nem tampouco houve qualquer insurgência quando intimado dos protestos dos títulos, como se vê dos documentos emitidos pelo Tabelionato. Improcedência dos embargos à execução mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70077349777, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/09/2018). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. APRESENTAÇÃO DA NOTAFISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PROTESTO. SUPRIMENTO DO ACEITE. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO RECEBEDOR DA MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO/EMBARGANTE. A execução veio instruída com o título executivo extrajudicial, ou seja, duplicata de venda mercantil, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria, atendendo o disposto no art. 798, do CPC.
É ônus da parte embargante comprovar que as assinaturas de recebimento das mercadorias não sejam de preposto seu, eis que esta responsabilidade não poderá ser repassada à parte apelada/embargada.
RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70079171864, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Guinther

Spode
, Julgado em 17/10/2018). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS QUANTO A NOTA FISCAL DE FLS. 20/22. ACEITE PRESUMIDO. TÍTULO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGAÇÃO DE QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NÃO SÃO DOS FUNCIONÁRIOS OU SÓCIOS DA EMPRESA, ONUS QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE (ART. 373, I DO CPC)
. REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70071082176, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/10/2016). (Sem destaque no original).

Logo, o réu/apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para rejeitar os Embargos Monitórios
e, por consequência, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2º VOGAL
):

Com a devida vênia
da relatora
, acompanho o voto do
1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira,

para reconhecer a legitimidade
passiva
a fim de
que seja
processado e decidido o mérito da pretensão.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Adiro aos fundamentos do voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira, para dar
provimento ao Recurso para rejeitar os Embargos Monitórios
e reconhecer a legitimidade passiva

ad causam
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024.